Tribunal: TJDFT
Processo: 0719291-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719291-36.2024.8.07.0000 RECORRENTE: VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA RECORRIDO: CRISTIANE RABELO SOARES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO MANEJADO EM FACE DE DECISÃO PROFERIDA NO CURSO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO DO INCONFORMISMO. SUSPENSÃO DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS SOBRE IMÓVEL DE TITULARIDADE DA EMPRESA EXECUTADA. DETERMINAÇÃO EXARADA NO AMBIENTE DE CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AFERIÇÃO DA DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE ATO EXPROPRIATÓRIO À LUZ DA DECISÃO PROLATADA NO INCIDENTE. JULGAMENTO DE MÉRITO DO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO EXECUTIVO DO QUAL EMERGIRA A ORDEM DE EXPROPRIAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO. TRÂNSITO NEGADO POR TER RESTADO PREJUDICADO E CARENTE DE OBJETO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Cuida-se de agravo interno interposto em face do provimento unipessoal que, reputando-o prejudicado, ante a superveniência de julgamento de conflito de competência aviado pela executada, resolução por ela içada como condição para o prosseguimento dos atos expropriatórios do imóvel de sua titularidade, perfazendo a suspensão dos atos constritivos até que ultimada aludida condição o objeto do recurso, negara conhecimento ao agravo de instrumento que originalmente aviara a devedora em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor, determinara o prosseguimento de atos expropriatórios pertinentes a imóvel de sua titularidade. II. Questão em discussão 2. O objeto da controvérsia recursal sob exame cinge-se à aferição da legitimidade da decisão unipessoal que, reconhecendo a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto almejando a suspensão de prosseguimento dos atos expropriatórios incidentes sobre imóvel de titularidade da agravante até o julgamento de mérito de conflito de competência que aviara, negara conhecimento ao recurso defronte a superveniência de julgamento meritório do incidente, com a fixação da competência do juízo do executivo. III. Razões de decidir 3. A superveniência de julgamento do conflito de competência cuja resolução de mérito fora içada pela agravante como condição para prosseguimento dos atos expropriatórios sobre imóvel de sua titularidade, os quais pretendera obstar, implicando o reconhecimento de viabilidade de expropriação do bem, torna o agravo aviado com lastro nessa postulação prejudicado e carente de objeto, à medida em que, defronte provimento de autorização da expropriação, sobeja inútil a aferição da determinação de prosseguimento dos atos constritivos à luz da liminar outrora prolatada para determinar a suspensão de leilão do imóvel, porquanto superada a resolução provisória pelo provimento meritório. 4. Resolvido o incidente de conflito de competência içado como prejudicante ao prosseguimento do executivo que é movido em face da recorrente, com a fixação do juízo no qual transita o executivo que é promovido em seu desfavor e do qual emergira a ordem de expropriação de imóvel de sua propriedade, soa dissonante do sistema procedimental aventar que perdura seu interesse no exame do recurso que tinha por objeto tão somente a suspensão dos atos executórios até resolução do incidente, precipuamente quando corroborada a competência do juiz que reputara incompetente, resultando na corroboração de todos os atos decisórios por ele praticados. IV. Dispositivo 5. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime. A parte recorrente aponta violação ao artigo 314 do Código de Processo Civil, alegando a impossibilidade da prática de atos executivos durante a suspensão processual. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIDA RAMOS, OAB/DF no 9.466. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao suposto malferimento ao artigo 314 do Código de Processo Civil, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp n. 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIDA RAMOS, OAB/DF no 9.466. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004